Tribunal: STF
Processo: RE 590477
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS.
   SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Para
   dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de
   legislação local e de fatos e provas, circunstância que impede a
   admissão do recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas
   ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.